Tribunal: TJES
Processo: 0018895-52.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018895-52.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ELIZABETH MARIA DE JESUS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. DANO MORAL. OBRAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO À FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando o Município de Cariacica ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da destruição de túmulo pertencente à família da autora e da demora na devida reconstrução da sepultura no Cemitério Jardim da Saudade. A responsabilidade municipal foi reconhecida em virtude da ausência de prévia comunicação à família e da inércia prolongada na recomposição do jazigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município responde civilmente pela destruição de sepultura durante a execução de obras públicas; (ii) determinar se tal conduta, aliada à omissão na reconstrução do túmulo, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Município pela destruição da sepultura é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano.

A ausência de comunicação prévia aos familiares da falecida, bem como a demora na remoção e no recondicionamento dos restos mortais, configura falha grave na prestação do serviço público, atraindo a responsabilidade do ente público com fundamento nos arts. 186 e 927 do CC.

A jurisprudência reconhece o dano moral presumido – in re ipsa – na hipótese de violação de sepultura, dada a natureza do bem jurídico atingido e os valores simbólicos e afetivos envolvidos.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a posição das partes e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

A alegação de ausência de dolo ou culpa da Administração é irrelevante para afastar a responsabilidade objetiva, sendo a própria narrativa da municipalidade suficiente para caracterizar a falha administrativa e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A destruição de sepultura durante a execução de obra pública, sem prévia comunicação à família, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do Município.

O dano moral decorrente da violação de jazigo familiar é presumido, em razão do abalo emocional e da ofensa à dignidade da memória dos mortos.

A indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do fato e os precedentes do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 048.08.004332-5, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 22.02.2017; TJES, Apelação Cível nº 012.10.018197-8, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 01.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018895-52.2015.8.08.0012

APELANTE
: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA:
ELIZABETH MARIA DE JESUS SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da sentença por meio da qual
o MM Juiz
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Indenização para condenar o Município/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A sentença recorrida julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a responsabilidade do ente municipal pelo dano moral sofrido em razão da destruição do túmulo de falecido esposo da Apelada, bem como pela demora na efetiva reconstrução da sepultura, ainda que com base em interesse público, condenando o Município ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado restringe-se à análise da responsabilidade civil do ente municipal pela destruição da sepultura do falecido esposo da parte autora, bem como à avaliação da ocorrência de dano moral em decorrência dessa conduta e da posterior inércia administrativa em reconstruir o jazigo com dignidade e em prazo razoável, conforme alegações e provas produzidas nos autos.

De acordo com os elementos fáticos constantes dos autos, verifica-se que o sepultamento de Élio José dos Santos ocorreu em 27 de maio de 1990, no Cemitério Jardim da Saudade, sob administração do Município de Cariacica. Em 1991, foi editada a Lei Municipal n.º 2.195/91, pela qual restou concedido à recorrida o título de perpetuidade sobre o terreno onde jaziam os restos mortais do
de cujus
. Posteriormente, em 1994, a própria municipalidade autorizou formalmente a construção do túmulo no referido local.

Contudo, segundo consta da petição inicial e da farta documentação acostada aos autos, no ano de 2013, ao visitar o cemitério, a Apelada constatou que o túmulo havia sido destruído, encontrando-se o local em escombros, e que, sem qualquer prévia comunicação, a Administração Pública realizara obras de construção de muro no local, conforme esclarecido informalmente por um funcionário do cemitério.

Não obstante o esforço e os reiterados pedidos dirigidos à Prefeitura Municipal, a remoção dos restos mortais apenas foi efetivada em setembro de 2014, sendo os despojos transferidos para outra quadra do mesmo cemitério. A reconstrução do túmulo, por sua vez, só veio a ocorrer anos depois e sem atender minimamente à forma original do monumento fúnebre, segundo alegações não refutadas pela municipalidade.

É incontroverso nos autos que a destruição do túmulo ocorreu no contexto de obras públicas promovidas pela Administração, as quais teriam o objetivo de atender ao interesse coletivo na preservação do meio ambiente e da saúde pública. Todavia, a referida justificativa não se sobrepõe ao dever jurídico da municipalidade de comunicar previamente os familiares dos falecidos sepultados nos locais atingidos, bem como de adotar todas as providências necessárias para preservar a memória e a dignidade dos mortos, especialmente nos casos em que há concessão de jazigo perpétuo.

Sob essa perspectiva, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a responsabilidade do Poder Público por violação de sepultura e extravio ou manipulação indevida de restos mortais. A responsabilidade que aqui se impõe é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, calcada na teoria do risco administrativo, conforme já firmemente assentado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte Estadual:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A par disso, ainda que se alegue tratar-se de omissão do ente público, o fato é que a negligência administrativa verificada nos autos revela-se suficientemente grave para atrair a responsabilidade subjetiva, com base nos arts. 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No presente caso, além de não ter comunicado à Apelada previamente sobre a destruição da sepultura, o Município ainda permaneceu inerte por período substancial, permitindo que os restos mortais do falecido permanecessem por longos meses – e até anos – sem localização precisa ou sem um túmulo adequado e reconstruído de forma digna. Essa conduta revela manifesta insensibilidade institucional e descumprimento do dever de zelo para com os familiares enlutados, circunstâncias que, por si sós, caracterizam violação a direitos da personalidade e ensejam reparação por dano moral.

Ademais, em se tratando de violação de sepultura, a jurisprudência é pacífica em admitir a existência de dano moral presumido –
in re ipsa
– pela própria natureza do fato. Conforme asseverado por este egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR ARBITRADO. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA. ARTIGO 21, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL⁄1973. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA EM 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...] II. A violação da referida sepultura é fato incontroverso, sendo, inclusive, admitida pelo próprio Município em sede de Contestação, o que torna induvidosa a configuração do ato ilícito e consequente ocorrência do dano moral decorrente da inobservância pelo Ente Municipal do seu dever de vigilância. [...] VII. Recurso conhecido e improvido (TJES APELAÇÃO CÍVEL 048.08.004332-5 | 0004332-86.2008.8.08.0048, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação: 22/02/2017).

APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO COM RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO SUSCITADA PELA REQUERENTE. REJEITADA. ABERTURA PRAZO PARA RECOLHIMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO PARA NÃO CONHECER O RECURSO DA SEGUNDA APELANTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CÍVEL COM OBRIGAÇÃO DE FAZER.
VIOLAÇÃO DE JAZIGO. DANO MORAL.
FIXAÇÃO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 4) A redação da Lei Municipal nº 815/78 não deixa quaisquer dúvidas em torno dos donatários da sepultura, posto que não haveria razão lógica para doar o terreno onde se acham sepultados os restos mortais de MARIA ALICE DE OLIVEIRA, no Cemitério de Alto Lage para outros familiares senão os da pessoa ali sepultada. Isso porque o art. 263 do Código de Posturas do Município de Cariacica estabelece que: Art. 263 - O carneiro ou jazigo perpétuo ou por concessão não pode ser transferido, ressalvado o direito dos parentes do falecido previsto neste Livro. Não obstante, o próprio Ofício da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transportes laçando por cópia à fl. 80 esclarece que ...pertence aos familiares da pessoa sepultada e constante na referida Lei (aforamento) e serve como prova para ulteriores sepultamentos naquele local. Portanto, não restam dúvidas de que os donatários do terreno em questão são os familiares da segunda apelante. 5) É patente que houve abuso por parte do requerido ao agir irregularmente ao realizar sepultamento de pessoas de sua família em jazigo que pertence à família da autora, sem qualquer autorização da mesma. [...] 8) Apelo principal conhecido e desprovido; apelo adesivo conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 012.10.018197-8 | 0018197-22.2010.8.08.0012, Magistrado: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação: 01/11/2019).

A violação de sepultura de ente familiar é circunstância que, por si só, ultrapassa os meros dissabores do cotidiano e enseja a reparação por danos morais, dada a carga emocional e simbólica envolvida na memória dos mortos e no processo de luto.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal,
cumprindo adequadamente as funções compensatória, pedagógica e preventiva da indenização por dano moral.

Por fim, quanto ao pedido de reforma da sentença com base na ausência de prova da culpa ou dolo da Administração, ressalto que a própria narrativa da municipalidade – reconhecendo as obras e a destruição de túmulos sem qualquer elemento de prévia comunicação à Apelada – já demonstra a falha na prestação do serviço público e enseja responsabilidade pela inadequação do serviço prestado.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, majorando os honorários em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.